Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-77.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE USO COMPARTILHADO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. EXCLUSÃO DE ESTABELECIMENTO SEM PRÉVIO AVISO AO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar o pagamento da multa por quebra de contrato, prevista na Cláusula 10.1, no valor de R$3.216,92.
2. Em suas razões, a parte recorrente alega que não restou demonstrado prejuízo para o consumidor, e que a modificação beneficiou o consumidor, já que o hotel disponibilizado é de categoria superior, não sendo cobrado custo adicional. Por fim, conclui pleiteando a reforma da sentença. Contrarrazões foram devidamente apresentadas, id 66722521.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia concentra-se no cabimento da imposição de multa por quebra de contrato, diante da alteração unilateral nos estabelecimentos oferecidos para a hospedagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza privada, sendo regida pelo Direito Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Um dos princípios mais relevantes aplicáveis a contratos dessa natureza é o pacta sunt servanda, que visa preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica, assegurando que esses instrumentos sejam confiáveis e que as partes possam exigir o cumprimento integral das obrigações pactuadas.
6. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
7. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
8. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
9. No caso em análise houve a exclusão do estabelecimento pretendido pelos recorridos e previsto na cláusula 2.1 do contrato celebrado entre as partes, id. 66722467, sem qualquer comunicação prévia aos contratantes. Para além, a cláusula 11.3 do referido instrumento estabelece que “nenhuma alteração ou modificação nos termos deste Contrato, e ou em seus Anexos, e demais documentos que dele façam parte, poderá ser efetuada sem o prévio e expresso consentimento de ambas as partes e de comum acordo.” A recorrente não demonstrou que os contratantes tenham sido comunicados e que tenham anuído com a modificação, restando caracterizada a quebra de contrato que reclama a aplicação da multa. Sentença que se confirma.
II. DISPOSITIVO
11. Recurso DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o e 46.
Jurisprudência relevante citada: REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009.